Tribunal: TJES
Processo: 5036210-21.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036210-21.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: JOSE ISRAEL DIAS e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5036210-21.2024.8.08.0035

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDOS: JOSE ISRAEL DIAS e MARCOS PEREIRA DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BOANERGES ELER LOPES

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. FISCAIS DE ATIVIDADES URBANAS DE VILA VELHA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL INCORPORADA. NATUREZA VENCIMENTAL. INCIDÊNCIA DE VANTAGENS PESSOAIS (TRIÊNIO, LICENÇA-PRÊMIO E SEXÊNIO). POSSIBILIDADE. ART. 37, XIV, CF/88. INOCORRÊNCIA DE “EFEITO CASCATA”. JURISPRUDÊNCIA DO STF E TJES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo requerido argumentando que Gratificação de Produtividade Fiscal, instituída pela Lei Municipal n. 3.872/2001, não possui natureza vencimental e não deve incidir sobre as vantagens pessoais.

No caso em exame, os autores são servidores aposentados que recebem a Gratificação de Produtividade Fiscal já incorporada aos proventos. Sustentam que o Município deixou de aplicar corretamente suas vantagens pessoais (Triênio, Licença-Prêmio e Sexênio) sobre essa gratificação, o que gerou diferenças remuneratórias. Buscam, assim, o recálculo das vantagens sobre a produtividade incorporada e o pagamento das parcelas retroativas dos últimos cinco anos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a Gratificação de Produtividade Fiscal, já incorporada aos proventos dos recorridos, possui natureza vencimental, de modo a:

- Integrar a base de cálculo das vantagens pessoais (Triênios, Licença-Prêmio, Sexênios); e

- Se tal incidência configuraria vedado “efeito cascata” em afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, como sustenta o IPVV.

RAZÕES DE DECIDIR

Os recorridos são servidores aposentados que, nos termos do art. 35 da Lei Municipal nº 6.295/2020, cumpriram o requisito de percepção mínima de 120 meses da Gratificação de Produtividade Fiscal, que passou a integrar de forma definitiva seus proventos, calculada pela média dos últimos 12 meses anteriores à aposentadoria. Trata-se, portanto, de verba incorporada ao padrão remuneratório, com nítido caráter vencimental.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a gratificação de produtividade paga a agentes fiscais compõe os vencimentos do servidor, podendo servir de base para o cálculo de vantagens pessoais, sem violar o art. 37, XIV, da CF/88, justamente por corresponder a parcela variável do vencimento, e não a vantagem autônoma ou episódica. Nesse sentido, o STF já assentou que as vantagens pessoais incidem sobre a gratificação de produtividade porque esta integra o vencimento do servidor, não se caracterizando o chamado “efeito cascata”.

O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo igualmente consolidou entendimento de que a Gratificação de Produtividade Fiscal possui natureza salarial (vencimental), devendo integrar os vencimentos dos servidores e ser estendida a inativos e pensionistas, bem como servir de base de cálculo para a incidência de vantagens pessoais.

À luz dessa orientação, afasta-se por completo a tese de natureza propter laborem sustentada pelo recorrente. A gratificação, uma vez incorporada por força de lei e devidamente submetida à contribuição previdenciária, passa a compor a base remuneratória dos servidores, sobre a qual deverão incidir as vantagens pessoais previstas em lei, como Triênios, Licença-Prêmio e Sexênios.

Não há falar em violação ao art. 37, XIV, da CF/88, tampouco em aumento remuneratório concedido pelo Poder Judiciário ou afronta às Súmulas 339 e Vinculante 37 do STF, pois o que se faz é apenas reconhecer a natureza jurídica da verba e determinar que sobre ela incidam as vantagens pessoais já previstas em lei, de modo coerente com o padrão remuneratório adotado pelo próprio Município e reconhecido pela jurisprudência.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A Gratificação de Produtividade Fiscal, uma vez incorporada aos proventos de servidor aposentado nos termos da legislação municipal, possui natureza vencimental e integra a base de cálculo das vantagens pessoais (como Triênios, Licença-Prêmio e Sexênios), não configurando ‘efeito cascata’ nem violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, porquanto não se trata de concessão de vantagem nova, mas de correta incidência das vantagens legalmente previstas sobre a remuneração total do servidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, arts. 186, 927 e 398;

Lei Municipal nº 6.295/2020, art. 35;

Lei nº 9.099/95, art. 55;

Constituição Federal, art. 37 e 39.

Jurisprudência relevante:

TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00122356420198080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível;

TJES, Recurso Inominado Cível nº 5004575-51.2022.8.08.0048, Relatora: Dra. Ana Flavia Melo Vello, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 02/10/2024;

TJES, Classe: Apelação, 035140145463, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2016, Data da Publicação no Diário: 19/08/2016;

STF - RE: 634864 RR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 14/10/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 19-11-2014 PUBLIC 20-11-2014.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora afirma que a produtividade fiscal já se encontra incorporada à sua remuneração e, por essa razão, faz jus à incidência das vantagens pessoais sobre tal parcela. Sustenta que os Requeridos vêm calculando equivocadamente suas verbas remuneratórias, deixando de aplicar os percentuais correspondentes às vantagens pessoais de Triênio (DC), Licença-Prêmio e Sexênio sobre a produtividade incorporada.

Diante disso, requer a condenação dos Requeridos para que passem a incidir corretamente tais vantagens sobre a produtividade já incorporada, bem como o pagamento das diferenças retroativas referentes às parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal e o limite do teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

O juízo sentenciante acolheu parcialmente os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais para CONDENAR o Requerido a fazer incidir sobre a produtividade incorporada os percentuais das vantagens pessoais do requerente MARCOS PEREIRA DE SOUZA (Triênio 20%, e Diferença de Sexênio - 0,18%) e vantagens pessoais do requerente JOSÉ ISRAEL DIAS (Triênio 25%, Licença Prêmio 25% e Diferença de Sexênio 0,93%) e consequentemente, CONDENAR o Requerido ao pagamento das diferenças decorrentes da não incidência da gratificação sobre as vantagens pessoais dos requerentes dos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, o que será apurado em fase de liquidação da sentença.

Os valores serão corrigidos desde o vencimento de cada parcela, conforme o artigo 1º-F, da lei 9.494/97 com as alterações da Lei 11.960/09, observado o entendimento firmado no RE 870.947 (TEMA 810), sendo que a partir de 09/12/2021 aplica-se a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora, a contar da citação.

Por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha (IPVV) interpôs Recurso Inominado Cível contra a sentença que acolheu parcialmente a pretensão dos recorridos José Israel Dias e Marcos Pereira de Souza. Argumenta que o cálculo de vantagens pessoais sobre outras vantagens viola o Art. 37, XIV, da Constituição Federal, que veda o chamado "efeito cascata". Além disso, defende que a Gratificação de Produtividade Fiscal, instituída pela Lei Municipal n. 3.872/2001, não possui natureza vencimental. Sua incorporação aos proventos de aposentadoria se dá pela percepção da vantagem por um período mínimo de 120 meses, visando a estabilidade financeira, e não por sua natureza salarial. O IPVV cita acórdãos do TJES que, segundo seu entendimento, corroboram a tese de que a gratificação em questão é uma verba
propter laborem
(transitória, vinculada ao efetivo trabalho e produtividade) e não deve incidir sobre as vantagens pessoais.

Contrarrazões apresentadas no Id. nº 16962734.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observa-se que os recorridos são servidores públicos aposentados do Município de Vila Velha desde 2018, tendo exercido o cargo de Fiscal de Atividades Urbanas e percebendo a Gratificação de Produtividade Fiscal, já devidamente incorporada aos proventos, por terem recebido a referida verba por período superior a 120 meses, conforme dispõe o art. 35 da Lei Municipal nº 6.295/2020. O dispositivo legal estabelece que a gratificação será incorporada aos proventos pela média dos últimos doze meses anteriores à aposentadoria, desde que cumprido o período mínimo e observadas as regras previstas no art. 39, § 9º, da Constituição Federal. Nota-se:

Art. 35
A Gratificação de Produtividade Fiscal será incorporada aos proventos do beneficiário que tiver percebido por no mínimo 120 (cento e vinte) meses a Gratificação de Produtividade Fiscal, incluindo a complementação de produtividade que trata o art. 33 desta Lei, mediante contribuição previdenciária, pela média por este recebida nos 12 (doze) meses que antecederem a sua aposentadoria, respeitadas as disposições gerais previstas do art. 39, § 9º da Constituição Federal.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal de Justiça é sólida no sentido de reconhecer que a gratificação de produtividade paga a agentes fiscais possui natureza vencimental, integrando o padrão remuneratório do servidor e servindo de base para a incidência de outras vantagens pessoais. Em precedente vinculante, o STF assentou que não viola o art. 37, XIV, da Constituição Federal o cálculo de vantagens pecuniárias com incidência sobre gratificação de produtividade, por se tratar de parcela variável dos vencimentos, e não de verba
propter laborem
(transitória e não incorporada aos vencimentos permanentes). Esse entendimento é reiterado nos julgados desta Corte, que reconhecem que a Gratificação de Produtividade Fiscal deve integrar a base remuneratória dos servidores ativos e inativos por ostentar natureza salarial,
in verbis
:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Gratificação de produtividade. Cálculo de outras vantagens incidentes sobre a mencionada gratificação. Possibilidade. Violação do art. 37, inciso XIV, da CF. Não ocorrência. Precedentes. 1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que não viola o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal o cálculo de vantagens pecuniárias incidentes sobre a denominada gratificação de produtividade concedida aos agentes de tributos pela legislação estadual, pois referida gratificação corresponde a parcela variável dos vencimentos do servidor. 2. Agravo regimental não provido. (STF - RE: 634864 RR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 14/10/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 19-11-2014 PUBLIC 20-11-2014).

APELAÇÃO CÍVEL - INATIVA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL - NATUREZA DE VENCIMENTO – INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS – POSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO. 1. A referida gratificação de produtividade fiscal possui natureza salarial (vencimental), e não
propter laborem
, devendo integrar aos vencimentos dos servidores e estendida aos inativos e pensionistas. 2. Recurso não provido.(TJES, Classe: Apelação, 035140145463, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2016, Data da Publicação no Diário: 19/08/2016).

Dessa forma, afasta-se completamente a alegação de natureza
propter laborem
, impondo-se o reconhecimento de que a gratificação possui caráter vencimental. Consequentemente, devem incidir sobre ela todas as vantagens pessoais a que os recorridos têm direito, como Triênios (DC), Licença-Prêmio e Sexênios, especialmente porque a Administração já a incorporou aos proventos de aposentadoria.

Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência deste Tribunal é firme ao reconhecer o direito à percepção da gratificação de produtividade mesmo durante períodos de afastamento legítimo — férias, licenças e demais interrupções previstas em lei — reforçando sua natureza remuneratória e afastando de vez qualquer interpretação que a classifique como verba vinculada ao desempenho eventual ou excepcional.

Precedentes das Turmas Recursais e das Câmaras Cíveis deste Tribunal reiteram que a gratificação em questão compõe a base de cálculo das vantagens pessoais, nos termos do art. 37, XIV, da CF/88, sem que isso configure aumento remuneratório vedado ao Poder Judiciário pelas Súmulas 339 e Vinculante 37 do STF, uma vez que não se trata de concessão de vantagem nova, mas da correta identificação da natureza jurídica da rubrica. Vejamos:

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO DO MUNICÍPIO DA SERRA. AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA VENCIMENTAL. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO-BASE DEVIDA. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora deseja compelir o requerido a incorporar a média de produtividade de dívida ativa aos seus proventos de inatividade, considerando os últimos 36 meses da gratificação de produtividade, rejeitada a alegação de intempestividade do recurso de embargos de declaração. Requer também a condenação do réu no pagamento das diferenças apuradas desde sua aposentadoria até o final da demanda.

2. O juízo de primeira instância julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: “
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral para: a)
FIXAR
o valor a ser recebido pela Autora a título de Gratificação de Produtividade de Dívida Ativa, incorporada ao benefício percebido pela Autora no valor de R$ 4.153,67 (quatro mil, cento e cinquenta e três reais e sessenta e sete centavos) e, B)
CONDENO
o Réu
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SERRA/ES - IPS
, ao pagamento da diferença entre o valor pago a título de Gratificação de Produtividade de Dívida Ativa, incorporada ao benefício percebido pela Autora e o valor agora fixado em R$ 4.153,67 (quatro mil, cento e cinquenta e três reais e sessenta e sete centavos), desde a data de sua aposentadoria até a devida correção da gratificação
”.

3. Através de recurso inominado, o requerido pugna pela reforma da sentença, para que seja negado provimento aos pedidos autorais. A autora, em contrarrazões, requer seja mantida a sentença incólume.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A solução dada pelo juízo de origem nada mais faz do que aplicar a legislação vigente ao caso em tela, em sua literalidade. Ademais, o julgado se encontra em consonância com a jurisprudência do TJES: “
A gratificação de produtividade dos servidores ocupantes do cargo de Auditor Fiscal do Município da Serra é devida em razão do exercício das atribuições habituais do cargo de Fiscal Municipal, não estando condicionada ao desempenho de atividades especiais/diferenciadas, possuindo natureza jurídica vencimental. Assim, é devida a sua incorporação aos proventos de aposentadoria a fim de que sobre a base de cálculo vencimento + gratificação de produtividade, incidam as demais vantagens pessoais do servidor. [...] O cumprimento integral do artigo 25 da Lei Municipal nº 2.405/2001, que determina que a gratificação de produtividade a ser incorporada aos proventos de aposentadoria do beneficiário será apurada pela média aritmética dos valores lançados nos mapas de produtividade dos últimos 36 (trinta e seis) meses que antecederam a aposentadoria, é a efetiva integração da gratificação de produtividade calculada ao salário-base a fim de que sobre tal somatório incida as demais vantagens pessoais
” (TJES – 1ª Câmara Cível. Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0012157-66.2017.8.08.0048. Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Data de publicação: 31/Mar/2023).

6. À época da aposentadoria da autora, já estavam em vigor as alterações ao art. 40, § 2º da Constituição Federal, promovidas pela EC 103/2019. Não há razões para a aplicação de texto constitucional não mais vigente ao caso em tela. A aplicação de alterações ao texto constitucional não está condicionada a reformas previdenciárias do ente municipal.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE provimento, mantendo inalterada a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Sem condenação em custas, por força de Lei.

(TJES, Recurso Inominado Cível nº 5004575-51.2022.8.08.0048, Relatora: Dra. Ana Flavia Melo Vello, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 02/10/2024).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. SERVIDORES FISCAIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES . NATUREZA VENCIMENTAL. PARCELA VARIÁVEL DO VENCIMENTO DO SERVIDOR. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DAS VANTAGENS PESSOAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória-ES contra sentença que, nos autos de ação ordinária, reconheceu a natureza vencimental da gratificação de produtividade fiscal paga aos servidores autores e determinou a inclusão dessa rubrica na base de cálculo das vantagens pessoais e demais reflexos, observada a prescrição quinquenal . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a natureza jurídica da gratificação de produtividade fiscal prevista na Lei Municipal nº 4.166/94, alterada pela Lei Municipal nº 8 .776/2014 e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 17.797/2019, e sua eventual inclusão na base remuneratória para o cálculo das vantagens pessoais dos servidores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 4.166/94, alterada pela Lei Municipal nº 8.776/2014 e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 17.797/2019, apresenta caráter vencimental, pois sua concessão não está vinculada ao desempenho funcional, podendo ser paga independentemente do exercício efetivo da atividade fiscalizatória, inclusive em períodos de afastamento . 4. A gratificação de produtividade que tem sua natureza vencimental reconhecida compõe a base de cálculo das vantagens pessoais dos servidores, conforme entendimento consolidado desta Corte de Justiça. 5. O art . 37, inciso XIV, da Constituição Federal, que proíbe acréscimos pecuniários cumulativos, não se aplica ao caso, pois a gratificação de produtividade em questão integra a base remuneratória do servidor, não configurando aumento concedido pelo Poder Judiciário. 6. Jurisprudência desta Corte e do STF reforça o entendimento que a gratificação de produtividade que tem natureza vencimental deve ser incluída na base de cálculo das vantagens pessoais do servidor. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A gratificação de produtividade fiscal paga aos servidores fiscais do município de Vitória com base na Lei Municipal nº 4.166/94, alterada pela Lei Municipal nº 8 .776/2014 e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 17.797/2019, possui natureza vencimental. 2. A referida gratificação integra a base de cálculo das vantagens pessoais dos servidores fiscais, como adicionais por tempo de serviço e assiduidade . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC/2015, art. 489, § 1º, VI, e art. 85, § 4º, II, e § 11; Leis Municipais nº 4 .166/94 e nº 8.776/2014; Decreto Municipal nº 17.797/2019. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 634864 AgR, Rel . Min. Dias Toffoli; TJES, AC nº 0017071-56.2014.8 .08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; TJES, AC nº 0003233-36 .2020.8.08.0024, Rel . Des. Raphael Americano Câmara. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00122356420198080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível).

Assim, sendo a Gratificação de Produtividade Fiscal parcela variável do vencimento básico dos servidores fiscais, impõe-se reconhecer que ela deve integrar a base remuneratória sobre a qual incidem todas as vantagens pessoais legalmente previstas, tal como reconhecido pela jurisprudência consolidada do STF, do STJ, deste Tribunal e das Turmas Recursais.

Portanto, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante:

No presente caso, cito como razão suficiente de decidir a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que a Gratificação de Produtividade tem natureza vencimental, devendo incidir sobre as mesmas vantagens pessoais de cada servidor, não caracterizando ofensa aos preceitos do art. 37, inciso XIV, da Carta Magna, senão vejamos:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. GRUPO TAF. VANTAGENS PESSOAIS. INCIDÊNCIA. ART. 37, XIV, CF/88 E 17, ADCT/88. 1.
A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência desta Corte, a qual entende que as vantagens pessoais incidem na gratificação de produtividade porque compõem o vencimento do servidor. 2. Precedentes
. 3. Agravo regimental improvido” (AI nº 414.610/ES-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 18/9/09).

No mesmo sentido, assim tem se manifestado o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado:

ADMINISTRATIVO - AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA - NEGATIVA DE SEGUIMENTO PELO RELATOR - AGRAVO INTERNO - PRONUNCIAMENTO DO ÓRGÃO COLEGIADO - VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC - NÃO OCORRÊNCIA – EVENTUAL NULIDADE SANADA - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE – NATUREZA SALARIAL - VANTAGENS PESSOAIS - INCIDÊNCIA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão colegiada, em sede de agravo interno, sana qualquer má utilização da faculdade prevista no art. 557, caput, do CPC.
II - Encontra-se pacificado no âmbito deste sodalício, bem como no STF o entendimento de que a Gratificação de Produtividade tem natureza vencimental, razão pela qual há de incidir sobre a mesma as vantagens pessoais de cada servidor.
III - Recurso a que se nega provimento. (TJ-ES – AGV: 00150316820108080048, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Data de Julgamento: 06/05/2013, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2013).

APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - PRODUTIVIDADE - INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO PARA EFEITO DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS - POSSIBILIDADE - MANIFESTAÇÃO DESTE SODALÍCIO E DO STF - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 40 §§2º E 3º - VENCIMENTO - CONSTITUCIONALIDADE COM O ART. 195 DA MAGNA CARTA E ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO ART. 37, XIV E LEI 9.717/98 - REMESSA E RECURSO CONHECIDOS E ESTE IMPROVIDO. 1 -
Nos termos do entendimento do STF, as vantagens pessoais incidem na gratificação de produtividade porque compõem o vencimento do servidor. 2. Precedentes.
3. Agravo regimental improvido. (AI 414610 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 25/08/2009, DJe-176 DIVULG17-09-2009 PUBLIC 18-09-2009 EMENT VOL-02374-03 PP-00605) 2 – A incorporação da produtividade aos vencimentos do servidor para efeito de cálculo das vantagens pessoais não ofende os preceitos do art. 37, XIV, conforme já assentou esta corte e o STF sobre o tema, conforme Mand Segurança, 100950016327, Relator : OSLY DA SILVA FERREIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 10/02/2000, Data da Publicação no Diário: 17/02/2000).

Desta forma, é cabível a incidência das vantagens pessoais sobre a Gratificação de Produtividade incorporada aos proventos de aposentadoria da parte Autora, todavia, a incidência das referidas vantagens pessoais se submete ao teto salarial do funcionalismo público, haja vista possuir natureza salarial, e não indenizatória.

Por conseguinte, de rigor o acolhimento dos pedidos Autorais. É como entendo, sendo, despiciendas, por supérfluas, outras considerações.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)